Tribunal: TJMT
Processo: 0009298-71.2012.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009298-71.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ANGELI DE LIMA - CPF: 612.887.302-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RICARDO AUGUSTO ANGELI DE LIMA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de devedor inadimplente. O juízo a quo concluiu que a demora na citação inicial, ocorrida após longo trâmite infrutífero, implicaria ineficácia da causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia atribuída ao exequente é efetiva, a justificar o reconhecimento da prescrição, ou se a morosidade processual decorreu de entraves estruturais e burocráticos do Judiciário, a ensejar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que, uma vez proposta a ação dentro do prazo legal, a demora na citação, se decorrente do funcionamento da máquina judiciária e não de desídia do credor, não pode ensejar o reconhecimento da
prescrição.

4. Nos autos, demonstrou-se que o exequente diligenciou de modo contínuo na busca por endereços e na tentativa de efetivação da citação, inclusive mediante requerimentos sucessivos de citação por hora certa, consulta a sistemas informatizados e pedido de citação por edital.

5. Não se verifica, portanto, inércia relevante do exequente, tampouco desatendimento ao ônus de impulsionar o feito, revelando-se indevida a extinção da execução com base em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. Não se reconhece a prescrição quando comprovada a ausência de inércia do exequente e a demora na citação decorre de entraves atribuíveis ao funcionamento do
Judiciário.

2. A incidência da prescrição pressupõe desídia do autor por prazo superior ao da prescrição do direito material.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, I; CPC/1973,
arts
. 219, §1º,
e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.444.082/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Bradesco S.A., contra sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução promovida em face de Ricardo Augusto Angeli de Lima, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Dessa forma, considerando a demora na efetivação do ato citatório, é certo que não ocorreu a interrupção da prescrição, nos moldes previstos nos
arts
. 219, §1º e 617, ambos do CPC/73, vigente à época da distribuição da ação, razão pela qual operou-se a prescrição (...)”.

Em suas razões recursais, a empresa apelante invoca as seguintes teses fático-jurídicas:

Da ausência de prescrição (direta ou intercorrente) — aplicação do art. 202, inciso I, do CC/2002 — aplicação da Súmula nº 106 do STJ — ausência de negligência do apelante — demora na citação não pode ser atribuída ao credor — morosidade do Poder Judiciário e próprios mecanismos da Justiça.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item

3.

Do prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID nº 28
4868149
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
RICARDO AUGUSTO ANGELI DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução promovida em face de Ricardo Augusto Angeli de Lima.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não se manteve inerte.

Afirma que sempre foi diligente na busca por endereços da parte recorrida. Além disso, argumenta que a citação não ocorreu em razão da morosidade do Judiciário.

Destaca,
ainda, que, de acordo com a Súmula 106 do STJ, não havendo desídia do autor, não há que se declarar a prescrição.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo.

Pois bem.

A questão cinge-se a saber se houve ou não a prescrição, bem como se a demora na citação se deu por desídia do credor ou por morosidade do Judiciário.

Neste particular, impende consignar o entendimento firmado na Súmula 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Outrossim, aorientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça pacificou oentendimento no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe ainércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.I. Caso em exame1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em que se discute a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.II. Questão emdiscussão2. Consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente afastada, considerando a alegação de que o banco exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.III. Razões dedecidir3. A Corte Superior entende que a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.5. O acórdão recorrido está em consonânciacom a jurisprudência do STJ, quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente e acerca da necessidade de inércia do titular da pretensão por prazo superior ao previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente.6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida. 3. A revisão de entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame de fatos é vedada pela Súmula7do STJ."Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.501/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ,
AgInt
noREsp2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.444.082/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)”

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

Na hipótese, a apelante/exequente ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em 3 de agosto de 2012.

Em 24 de outubro de 2012, houve o despacho citatório.

O feito ficou paralisado, aguardando a expedição de mandado citatório, até a data de 21/03/2013, ocasião em que foi expedido o mandado de citação.

Mais adiante, em 11 de setembro de 2013, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citar o executado, em razão da ausência deste no endereço indicado.

Somente em 22 de abril houve o envio do despacho ao setor de publicação de expediente (ID 284868089 - pág. 34).

Na sequência, em maio de 2014, o apelante/exequente peticionou, informando novo endereço (ID 284868089 - pág. 35).

Em 30 de maio de 2014, foi determinada nova tentativa de citação. Em julho de 2014, contudo, a diligência não obteve sucesso, pois o executado havia se mudado do endereço anteriormente informado (ID 284868089 - pág. 39 e seguintes).

No mês de novembro do mesmo ano, o exequente/apelante requereu a consulta de endereço do executado por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, tais como INFOSEG e Sistema de Informações Eleitorais, além da expedição de ofícios. Desde setembro de 2020, os autos permaneceram conclusos no gabinete do juízo de primeiro grau (ID 284868089 – pág. 50 e seguintes).

Em 26/05/2016, pleiteou-se a citação por hora certa, com a indicação de novo endereço.

Na sequência, os autos foram mantidos conclusos no gabinete do magistrado, até que se expedisse novo mandado de citação por hora certa, o que veio a ocorrer somente em 17 de novembro de 2016 (ID 284868089 – pág. 98 e seguintes).

Logo depois, o exequente/apelante indicou novo endereço para citação, conforme consta no ID 284868089 – pág. 105 e seguintes.

Tais pedidos somente foram deferidos em 24 de agosto de 2017.

Com a comprovação do pagamento das custas para a diligência do Oficial de Justiça, foi emitida nova certidão, na qual se registrou que a tentativa de citação do executado restou novamente frustrada.

Decorrido longo período com os autos sem movimentação, em 15/02/2019, o exequente foi intimado para apresentar novo endereço, o que fez em 25/02/2019.

No mês de outubro de 2019, mais uma tentativa de citação resultou infrutífera. Em razão disso, o exequente/apelante solicitou a citação por edital.

Então, com o processo permanecendo concluso por extenso período e pendente de decisão, foi protocolada petição contendo cálculo atualizado.

Ulteriormente, os autos retornaram ao gabinete para apreciação do pedido de citação por edital.

A autorização judicial para citação do executado por edital foi proferida em outubro de 2022 (ID 284868106).

Em seguida, a Defensoria Pública foi intimada para apresentar defesa e, no exercício de sua função, opôs exceção de
pré
-executividade.

No dia 15 de abril de 2024, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Todavia, a longa tramitação processual revela que o exequente/apelante, em nenhum momento, permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, ou seja, 3 (três) anos, tendo diligenciado continuamente na tentativa de localizar e citar o executado.

Dessa forma, conforme se depreende dos autos, não se observa qualquer inércia por parte do exequente, ora apelante, no cumprimento das diligências que lhe cabiam, demonstrando persistência e zelo na condução da demanda.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento, como se observa no seguinte julgado,

in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ– RECURSOPROVIDO.1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do PoderJudiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Inteligência da Súmula 106 do STJ.3. Recurso desprovido.
(N.U 1001512-16.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024).”

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença para o respectivo prosseguimento do processo de execução.

Com ess
as considerações,
conheço

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem
para o
regular
prosseguimento
da
execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025